Tribunal: CARF
Processo: 10921.000282/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.000282/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.395 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
WRC OPERADORES PORTUARIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 02/06/2010
MULTA ADUANEIRA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO PREVISTA NO
ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA "C", DO DECRETO-LEI 37/1966 E ARTIGO
13 DA PORTARIA ALF/SFS N° 3/2010.
Deve-se admitir a emissão de portarias pelas autoridades administrativas
responsáveis pelos diversos recintos alfandegados do País, visando a uniformizar
procedimentos e adequar a legislação às suas necessidades locais sem extrapolar
poderes, mantendo-se a determinação de aplicação de multa por embaraço à
fiscalização, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "c", do Decreto-lei 37, de 1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833, de 2003.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo; Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário no
valor de R$ 20.000,00, referente à multa por embaraço à fiscalização, prevista no art. 107, inciso
IV, alínea "c", do Decreto-lei 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833, de
2003, c/c art. 13 da Portaria ALF/SFS n° 3/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.000282/2010-97
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.395 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000282/2010-97

Relata a auditoria que, por meio do processo no 10921.000282/2010-97, foi
informado à Alfândega do Porto de São Francisco do Sul, pelo representante legal da empresa
Exportadora La Forestal Alto Paraná S.A, o efetivo embarque de mercadorias objeto de 4
processos de trânsito aduaneiro de passagem, as quais foram embarcadas nos navios MSC
SCANDINAVIA, em 07/05/2010, e MSC DEBRA, em 24/05/2010.
O embarque foi promovido pelo autuado, operador portuário, sem existência do
Relatório Final de Unitização emitido pelo depositário e protocolizado perante a Equipe de
Vigilância Aduaneira (EVA) da Alfândega do Porto de São Francisco do Sul, previsto na
Portaria ALF/SFS n° 3, de 11 de fevereiro de 2010.
Assim, teria restado caracterizado o embaraço à fiscalização, pelo que foi lavrado
o presente Auto de Infração, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 20.000,00 (R$
5.000,00 para cada processo/protocolo de trânsito aduaneiro de passagem), com base no
enquadramento legal descrito abaixo.
A ora Recorrente apresentou impugnação alegando que o auto de infração deve
ser declarado nulo pela invalidade do ato que o originou, uma vez que Inspetor Chefe da
Alfândega da Receita Federal do Brasil, que elaborou a Portaria ALF/SFS no 03 de 11/02/2010,
não teria competência para a expedição de portarias que imponham deveres e penalidades,
segundo as atribuições referentes ao cargo, dispostas no artigo 280 do Regimento Interno da
RFB.
Aduziu que a legislação que regulamenta a administração das atividades
aduaneiras (Decreto 6.759/09) não prevê a responsabilidade do operador portuário na
fiscalização do recolhimento dos tributos e taxas aduaneiras ou imponha a obrigação de
conferência de protocolo junto a EVA, sendo assim, trataria-se de inovação na determinação de
obrigatoriedade do operador portuário fiscalizar procedimentos aduaneiros.
Alega ainda que referida portaria contém disposições de difícil aplicabilidade,
tendo em vista a existência de prazos exíguos de cumprimento, bem como a de fiscalizar uma
obrigação, de entrega e protocolo de Relatório Final de Unitização junto a EVA, que é do fiel
depositário, o que dificulta o andamento dos procedimentos de operação de trânsito e atrasa ou
impossibilita o embarque das mercadorias.
Descreve o procedimento de operação das mercadorias em trânsito de passagem
em recintos alfandegados na zona primária do porto de São Francisco do Sul, alegando que a
Portaria ALF/SFS no 03/2010 criou a exigência do protocolo do relatório de unitização como
requisito ao operador portuário para que este promova o embarque da mercadoria. Ou seja,
impôs a ele o requisito de conferência da existência do protocolo como condição de embarque da
carga.
Argumento a ora Recorrente que referida portaria restringe a atividade
profissional por lhe impor atribuições excessivas e que dificultam o desenvolvimento de suas
operações, devendo ser declarada a nulidade do seu art. 9o, que deu origem ao auto de infração
ora impugnado. Arguiu que, durante o período de vacatio legis, as autoridades fiscais não
empregaram os esforços necessários à correta implementação da norma, pois não houve envio de
informativo ou publicidade para que os despachantes portuários pudessem se adaptar com o
mínimo de prejuízos possível e que foram estes surpreendidos com penalidades rígidas
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.395 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000282/2010-97

desvirtuando o objetivo da norma e tornando-a confiscatória. Reclamou a Recorrente que a
penalidade, por carga embarcada, é excessiva, tendo em vista o volume de cargas diariamente
embarcado. Alega sobre sua desproporção e que o único documento que o depositário entrega ao
operador portuário é a DECON, não ocorrendo qualquer entrega de relatório final de unitização
(romaneio), que deve ser entregue à EVA (Equipe de Vigilância Aduaneira).
A DRJ julgou o auto de infração procedente.
O Recurso Voluntário apresenta os argumentos da Impugnação e destaca que a
DRJ, “ignorou de forma surpreendente um simples FATO: o Inspetor Chefe da Alfândega da
Receita Federal do Brasil não possui legitimidade para expedição de portarias que imponham
deveres ou penalidades”.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Alega a Recorrente, em resumo, que não haveria dispositivo com força de lei para
punir dos fatos narrados no Auto de Infração.
Ocorre que a multa aplicada foi fundamentada na alínea "c", do inciso IV, do art.
107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03 a qual dispõe
aplica-se multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva
ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso
de não apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal.
Ora, é fato incontroverso nos autos que a Recorrente não atendeu a obrigação de
verificar, como requisito ao embarque das mercadorias, a existência do Relatório Final de
Unitização emitido pelo depositário e protocolizado perante a Equipe de Vigilância Aduaneira
(EVA) da Alfândega do Porto de São Francisco do Sul, conforme previsto na Portaria ALF/SFS
n° 3/2010.
Por outro lado, o artigo 77 da Lei no 10.033/ 2003, alterou o Decreto lei no 37, de
1966, sendo que o artigo 37, §§ 1o e 2o, passou a determinar que o operador portuário deve,
obrigatoriamente, prestar informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas,
ressaltando que nenhuma operação de carga/descarga poderá ser efetivada sem o cumprimento
dessa exigência.
Por sua vez, o Decreto no 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro dispõe que o
exercício da administração aduaneira compreende a fiscalização e o controle sobre o comércio
exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, em todo o território aduaneiro,
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.395 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000282/2010-97

o que se aplica igualmente à zona de vigilância aduaneira, devendo os demais órgãos prestar à
administração aduaneira a colaboração que for solicitada (artigos 15, 16, § 1o , e 17).
O art. 17, em seu inciso II, dispõe que a precedência da Receita Federal implica
também na "competência da administração aduaneira, sem prejuízo das atribuições de outros
órgãos, para disciplinar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas, veículos,
unidades de carga e mercadorias nos locais referidos no caput, no que interessar à Fazenda
Nacional". E, em seus artigos 19 a 24, o referido Regulamento dispõe que, no exercício de suas
atribuições, os Auditores Fiscais da Receita Federal examinarão livros e demais documentos,
julgados necessários à fiscalização que estiverem empreendendo, bem como estabelecimentos,
depósitos, veículos, mercadorias, etc., e que a autoridade aduaneira terá livre acesso a quaisquer
dependências do porto e às embarcações, atracadas ou não, e aos locais onde se encontrem
mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas.
Ato contínuo, o art. 24, parágrafo único, esclarece que para o desempenho destas
atribuições, "a autoridade aduaneira poderá requisitar papéis, livros e outros documentos". Mais
especificamente, o art. 812 do Regulamento Aduaneiro/2009, dispõe que a unitização e
desunitização de carga em recintos alfandegados serão realizadas por agentes credenciados pela
Receita Federal e em seu parágrafo único dispõe que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
estabelecerá os termos, requisitos e condições para o credenciamento dos agentes.
Por sua vez, o artigo 36, § 1o, do Decreto-lei no 37, de 1966, alterado pelo artigo
77 da Lei no 10.833, de 2003, prevê que a administração aduaneira determinará os horários e as
condições de realização dos serviços aduaneiros nos portos.
Logo, não resta dúvida que a presente atuação foi realizada por autoridade
competente, tendo sido aplicada a multa correspondente da legislação da matéria.
O detalhe a que se apega a Recorrente refere-se ao fato de que toda a legislação
acima foi organizada pela Portaria ALF/SFS n° 3, de 11 de fevereiro de 2010, editada pelo
Inspetor da Alfândega do Porto de São Francisco. Mas referida portaria não extrapolou qualquer
competência, vez que não está criou nenhuma tipificação legal de infração e penalidade.
De qualquer forma, a infração do presente caso está fundamentada na alínea "c"
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
Ou seja, deve-se admitir a emissão de portarias pelas autoridades administrativas
responsáveis pelos diversos recintos alfandegados do País, visando a uniformizar procedimentos
e adequar a legislação às suas necessidades locais sem extrapolar poderes. É o caso.
Portanto, o Auto de Infração deve ser mantido.
Voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.395 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000282/2010-97

Fl. 104
DF CARF MF
Original